Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017633-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Conflito fundiário coletivo urbano, Práticas Abusivas, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 300 CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – PLEITEANDO REFORMA DA DECISUM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS AUSENTES – NÃO CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. No presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, uma vez que é competência do município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, em consonância com o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal. Outrossim, a Constituição Federal em seu art. 182, §2o, também prevê que na seara de política urbana, fica condicionado a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor da cidade. o referido condomínio foi regularmente aprovado pelo executivo municipal, por meio da Lei 4.923/18, onde demonstra que os aspectos ambientais foram observados, bem como inexiste necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança, os quais só são exigidos após maio de 2016. Também foram apresentados Licença Prévia e Licença de Instalação, os quais foram emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde o órgão público examinou eventuais danos e emitiu o referido laudo expondo que não há danos ao meio ambiente, em razão da instalação do condomínio. Além disto, a questão trazida à baila, como causa de pedir da ação, demanda maiores debates incompatíveis com a cognição sumária exigida para o deferimento de liminar. Agravo de Instrumento Desprovido, Decisão Interlocutória Mantida incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, onde o Juízo de Origem entendendo que não restaram demonstrados, ao menos por ora, os requisitos aptos a ensejar a concessão da liminar previstos no art. 300 do CPC, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

A parte Agravante, sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 24567475), que mesmo diante das robustas provas carreadas junto a inicial, o Juízo a Quo decidiu pelo indeferimento da liminar, contudo, não é porque o órgão ambiental estadual emitiu as licenças e aprovou, com ressalvas, o empreendimento imobiliário, que de fato estariam condizentes com a legislação federal, estadual e local e, principalmente, em harmonia com o direito urbanístico e com os interesses dos consumidores que vierem a adquirir os lotes do condomínio.

Alega que, o Direito Urbanístico foi violado quando através do Decreto no 198/2019, advindo da Lei Ordinária Municipal no 4.923/2018, desrespeitou o Plano Diretor Municipal em seu artigo 130, quando prevê que os condomínios só poderão ser instituídos por lei especifica genérica e não individual, desrespeitou a Constituição Estadual em seu art. 307 e a Constituição Federal em seu art. 182, que outorgaram ao Plano Diretor Municipal o instrumento básico da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana e ordenação da cidade.

Assevera que, o Direito Consumerista foi igualmente violado pois a aprovação do “Condomínio Garden Ville”, através do Decreto no 198/2019 ao arrepio da Lei, da Constituição Estadual e Federal, causará danos aos futuros consumidores que vierem a adquirir os lotes do referido condomínio, sendo enganados desde já com a suposta legalidade do empreendimento, ferindo a boa-fé e induzindo o consumidor ao erro com a propaganda enganosa, dispositivos expressos e consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, salienta que a Perícia preliminar já foi realizada, apontando diversas irregularidades ambientais e urbanísticas dignas de embasar a revisão da decisão para deferir o pedido liminar.

Continua afirmando que, a probabilidade do direito está exposta nos fatos retromencionados e nos fundamentos jurídicos, uma vez que o requerido violou a Constituição Federal, bem como o direito descrito no Plano Diretor Municipal de Tangará da Serra. E assevera que o perigo de dano também é evidente, pois há desrespeito a legislação municipal para implantação da lei especifica, autorizando a implantação do “Condomínio Garden Ville”, sendo que, muito em breve, se começará a construção de infraestrutura e habitações no local.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, concedendo o efeito suspensivo e a tutela ativa, com a consequente, reforma da decisão, para determinar a suspensão imediata do Decreto no 198/2019, a fim de paralisar qualquer início/andamento de obras no “Condomínio Garden Ville”.

A parte Agravante não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, no parecer juntado ao processo sob o ID: 31380977, onde manifesta pelo total provimento do Agravo de Instrumento.

A liminar foi indeferida, conforme pode ser observado na decisão monocrática encartada ao processo sob o ID: 27623957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente Agravo de Instrumento, atacando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada, identifica pela numeração única: 17267-70.2019.8.11.0055, movida em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
onde o Juízo de Origem entendendo que não restaram demonstrados, ao menos por ora, os requisitos aptos a ensejar a concessão da liminar previstos no art. 300 do CPC, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Importante destacar, que a medida liminar almejava a suspensão imediata do Decreto no 198/2019, a fim de paralisar qualquer início/andamento de obras no “Condomínio Garden Ville”.

Para fins de conhecimento, colaciono a integralmente a decisão interlocutória recorrida, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
In verbis:

“Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Tutela Provisória de Urgência, intentada pelo Ministério Público em face do Município de Tangará da Serra/MT, devidamente qualificado nos autos. Segundo narra a Inicial, foi instaurado no âmbito da Promotoria Pública desta cidade, inquérito civil em razão de reclamações que relatavam, em suma, que estariam sendo realizadas obras num loteamento próximo as imediações do Corpo de Bombeiros, e que o mesmo não possuía a devida aprovação do projeto de empreendimento imobiliário. O ente ministerial procurou então a municipalidade e o responsável pelo empreendimento, a fim de que estes prestassem esclarecimentos. O município respondeu que o empreendimento foi instituído por Lei Ordinária no 4.923/2018, mas que ainda se encontrava em fase de aprovação; enquanto que o representante do empreendimento respondeu que a representação era infundada e que estava apenas fazendo a limpeza da área. Aduz o representante do Ministério Público que se preocupa com o ordenamento e o crescimento sustentável do município, sobretudo com a observação das normativas constitucionais do Estatuto das Cidades (lei 10257/01) e do Plano Diretor Participativo de Tangará da Serra (LC 210/2015), que reza em seu artigo 130 que a implantação de novos condomínios devem ocorrer mediante lei específica. Assim, em 22/08/2018 o ente expediu uma Notificação Recomendatória ao Município, a fim de que cessasse a prática de implantação de condomínios mediante lei individual para cada novo empreendimento, e que fosse apresentado ao legislativo municipal, no prazo de 60 dias, projeto de lei geral específica para implantação de condomínios, como estabelece o plano diretor. Paralelamente consta que foi instaurado outro Procedimento Preparatório (SIMP 417-009/2019) naquela Promotoria de Justiça, a fim de auxiliar o município na elaboração de um Projeto de Lei Geral de Condomínios. O município elaborou referido projeto de lei (no 20/2019) e o encaminhou para discussão e aprovação na Câmara Municipal de Vereadores. Atualmente ainda se encontra tramitando referido projeto. Não obstante, no dia 18 de julho de 2019, mesmo após aceitação da Notificação Recomendatória no 10/2018, o chefe do executivo municipal não somente a contrariou, como aprovou, mediante o Decreto Regulamentar no 198/2019, a implantação do “Condomínio Garden Ville” nesta cidade, motivo pelo qual o ente Ministerial ajuizou a presente ação. Pleiteia que seja declarada a inconstitucionalidade incidental da Lei Ordinária Municipal no4.923/2018, que instituiu o condomínio acima mencionado, eis que assim procedendo, o município estaria burlando o art. 130 do Plano Diretor Municipal, eis que não aprovada lei específica genérica, e não individual. Entende o ente ministerial que não deve ser criada uma lei específica para cada empreendimento. Aduz que o objetivo do legislador é de um meio ambiente urbano organizado, com planejamento, política do solo para o bom funcionamento dos serviços públicos, a correta distribuição da concentração demográfica, a criteriosa utilização das áreas públicas urbanas e a localização das atividades humanas pelo território da polis (moradia, trabalho, comércio, indústria, prestação de serviços e lazer). Por fim afirma que a ausência de legislação específica de empreendimentos dessa natureza gera a burla ao regime jurídico, disciplinado pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que exige o cumprimento de uma série de ônus urbanísticos por parte do empreendedor e a necessidade de normatividade jurídica específica. Para o Ministério Público, a edição da Lei Ordinária para um empreendimento individual, sem a observância de estudos técnicos, planejamento dos órgãos municipais, oitiva dos conselhos e da população tangaraense, contraria frontalmente os primados constitucionais, estando eivada de inconstitucionalidade. O Ministério Público pleiteou liminarmente que seja determinada a suspensão imediata do Decreto no 198/2019, a fim de paralisar qualquer início/andamento da obra. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Anoto que para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, quais sejam, relevante o fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final; quando houver a probabilidade do direito pleiteado e a possibilidade de grave prejuízo ao direito a ser tutelado. Entende o Ministério Público que o art. 130 do Plano Diretor Participativo (LC 210/2015) deste município, determina que a implantação de condomínios nesta cidade ocorra mediante lei específica, no seu entender, uma lei geral de condomínios. Todavia, alega que o município não cumpre com referido artigo, eis que ainda condiciona a aprovação de novos empreendimentos mediante lei individual para cada empreendimento. Afirma que tem-se tentado uma solução, a fim de que um lei geral de condomínios seja aprovada. Até que fosse solucionada a celeuma, o Ministério Público encaminhou recomendação ao executivo municipal, a fim de que fosse suspensa a aprovação mediante lei individual. Não obstante, em julho do corrente ano o executivo municipal aprovou, mediante decreto regulamentar a implantação de novo condomínio nesta cidade. Afirma que a implantação de um condomínio não deve ser gerida apenas para atender interesses privados, ignorando o planejamento urbano e a população do entorno, e contrariando as políticas nacionais de mobilidade urbana, devendo adotar uma solução que garanta acesso irrestrito e democrático a todos os cidadãos de maneira igualitária; motivo pelo qual requer, em sede liminar, que seja determinada a suspenção do Decreto que regulamentou a instalação de uma condomínio fechado nesta cidade, denominado Condomínio Garden Ville e com isso paralisar qualquer início de obra no local. Pois bem, ao poder público incumbe, a teor do art. 30 inciso VIII da CF/88, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Em se tratando de política urbana, condiciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 182 § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor da cidade. Em que pese esses Condomínios terem se tornado uma realidade crescente em nosso cotidiano, inexiste regramento legal específico, em âmbito federal, aplicado à espécie, sendo esses legislados pelos próprios Municípios, quando não aplicado de maneira análoga a Lei Federal no. 6.766/79. Analisando a documentação que instrui a Inicial, denota-se que em 22 de março de 2018 foi editada a Lei 4923/18, aprovando o Condomínio Garden Villa pelo executivo municipal, a qual encontra-se colacionada às fls. 20/23. Denota-se de referida lei que os aspectos ambientais foram preservados. Conforme consta do art. 5° tais projetos ainda serão apresentados para aprovação pelo município, dentre eles os relativos à saneamento básico (água e esgoto). Quanto à necessidade de apresentar Estudos de Impacto de Vizinha e Relatório de Impacto de Vizinhança, estes somente passaram a ser exigidos após maio de 2016, motivo pelo qual o projeto relativo ao empreendimento Garden Ville foi desobrigado a apresentar tais estudos. Nos termos da Lei Federal no 10.257/01 (Estatuto da Cidade), compete ao Município definir os empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

Já às fls. 44V/49 constam a Licença Prévia e a Licença de Instalação, ambos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, acompanhados de parecer técnico que concluiu pelo deferimento das licenças. Se o próprio órgão público competente para examinar eventuais danos ao meio ambiente emite laudo técnico no sentido de não haver impacto lesivo ao meio ambiente pela instalação do condomínio, nada mais pode justificar eventual presença de bom direito apto a ensejar o deferimento da medida pleiteada pelo Ministério Público, sem que haja de plano demonstração de vícios na decisão administrativa que goza de presunção de legitimidade. Evidente que no curso da instrução a prova eventualmente a ser produzida poderá identificar situação fática diversas. Mas para o exame da liminar a falta de prova da lesão ambiental importa na ausência da plausibilidade do direito. Neste sentido: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar. Indeferimento. Pretensão de paralisação de obra que estaria em desacordo com a legislação. Irregularidade apontada que se mostra duvidosa, ao menos para esta fase processual. Obra em estágio avançado, não sendo crível que a paralisação pudesse ser benéfica. Decisão de 1o grau que está devidamente fundamentada, devendo prevalecer. Recurso improvido. (TJ-SP 21648037320178260000 SP 2164803-73.2017.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 28/11/2017, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2017) Ante o exposto entendo que não restam demonstrados, ao menos por ora, os requisitos aptos a ensejar a concessão da liminar previstos no art. 300 do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Notifique-se o réu para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar defesa preliminar. Encerrado o prazo de apresentação das defesas, voltem-me para deliberar quanto ao recebimento da inicial. Cite-se, intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Contra a referida
decisum
, insurge-se a parte Agravante.

Pois bem.

A princípio, sabe-se que a Tutela de Urgência encontra previsão no art. 300, §1o, §2o e §3o do Código de Processo Civil/2015, onde é estabelecido os requisitos necessários para a sua concessão.

Senão, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
ipsis litteris
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Assim, considerando o dispositivo legal supramencionado, tem-se a necessidade do preenchimento de dois requisitos, sendo estes, a probabilidade do direito também conhecido como fumaça do bom direito (
fummus bonis iuris
), bem como o perigo de dano (
periculum in mora
) ou risco ao resultado útil do processo.

Em síntese, a probabilidade do direito, nada mais é do que os elementos probatórios que permitem a dedução em sede de cognição sumária, tanto de direito quanto de fato, de que a parte requerente tem razão e é provável a sua vitória. Devendo a mesma, demonstrar de maneira inequívoca o seu direito pretendido, trazendo aos autos elementos que evidenciem o preenchimento do referido requisito.

O perigo de dano trata-se de uma condução anormal, com exposição de outras pessoas a um dano real e concreto, não bastando apenas ser presumido, devendo ser comprovado.

No que concerne ao perigo de dano, o aclamado Doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, conceitua que:

“se a tutela tardar, o ilícito pode ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, ou pode o dano ser irreparável, de difícil reparação ou não encontrar adequado ressarcimento” (MARINONI, 2016, p. 209).
[1]

Ainda, há uma ressalva para a concessão da tutela de urgência, sendo esta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a qual encontra previsão no §3o, do art. 300 do CPC/2015. Vedando o deferimento da medida liminar, nos casos em que seja irreversível os seus efeitos.

No presente caso, ao menos em
sede de cognição sumária
, verifica-se a ausência da
probabilidade do direito
, uma vez que é competência do município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, em consonância com o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o que dispõe o referido artigo:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;”

Outrossim, a Constituição Federal em seu art. 182, §2o, também prevê que na seara de política urbana, fica condicionado a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor da cidade.
In verbis
:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes

(...)

§ 2o A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”

Por outro lado, com bem apontou o Juízo de Origem, inexistem
“(...) regramento legal específico, em âmbito federal, aplicado à espécie, sendo esses legislados pelos próprios Municípios, quando não aplicado de maneira análoga a Lei Federal no 6.766/79.
”.

Ainda, tem-se que o referido condomínio foi regularmente aprovado pelo executivo municipal, por meio da Lei 4.923/18, onde demonstra que os aspectos ambientais foram observados, bem como inexiste necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança, os quais só são exigidos após maio de 2016.

Também foram apresentados Licença Prévia e Licença de Instalação, os quais foram emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde o órgão público examinou eventuais danos e emitiu o referido laudo expondo que não há danos ao meio ambiente, em razão da instalação do condomínio.

Além disto, a questão trazida à baila, como causa de pedir da ação, demanda maiores debates incompatíveis com a cognição sumária exigida para o deferimento de liminar.

Não obstante, considerando os fundamentos constantes na decisão interlocutória atacada, bem como os documentos encartados aos autos, resta evidente, que não se encontram configurados os elementos necessários para o deferimento da medida liminar, o que demonstra de maneira inequívoca o acerto do Juízo de Origem, ao indeferir a tutela de urgência.

Com estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente ora Agravante, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed. ver., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. V. II.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021